Tribunal: STF
Processo: HC 75894
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-04-01
Data de publicação: 1998-04-01

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), entendimento em relação ao qual guardo reservas, compete ao
Supremo Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus
impetrado contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação
de superior.
PROCESSO - SUSPENSÃO - ARTIGO 89 DA LEI Nº 9.099/95 -
DENÚNCIA - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. Uma vez operada a
desclassificação do crime, a ponto de implicar o surgimento de
quadro revelador da pertinência do artigo 89 da Lei nº 9.099/95,
cumpre ao Juízo a diligência no sentido de instar o Ministério
Público a pronunciar-se a respeito.